Tribunal: TJSP
Processo: 1027920-06.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Diretor-Presidente da CETESB, que adotou critério estabelecido no Decreto Estadual 62.973/17 para o cálculo do valor da taxa de licenciamento ambiental – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E VIA INADEQUADA – Competência da autoridade coatora para aplicar o Decreto 62.973/2017 na cobrança de taxa do

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Diretor-Presidente da CETESB, que adotou critério estabelecido no Decreto Estadual 62.973/17 para o cálculo do valor da taxa de licenciamento ambiental – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E VIA INADEQUADA – Competência da autoridade coatora para aplicar o Decreto 62.973/2017 na cobrança de taxa do processo de renovação de licenciamento ambiental – Ato do Chefe do Poder Executivo mencionado de forma incidental, cujo objeto de impugnação é a emissão de guia de recolhimento de acordo com os critérios nele estabelecidos – Aptidão do "mandamus" para produzir efeitos concretos – Adequação da via mandamental – PRELIMINARES AFASTADAS.

OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA – Ação contra a aplicação do critério estabelecido no Decreto Estadual 62.973/17 para o cálculo do preço do licenciamento ambiental – Decreto, por sua vez, baseado na Decisão da Diretoria da CETESB no 315/2015/C, que adotou a área integral do terreno para o cálculo do preço de licenciamento, resultando em elevação abusiva do valor – Base de cálculo que deveria considerar apenas a área ocupada pelo empreendimento ou atividade poluidora, conforme critério anterior estabelecido pelo Decreto 8.468/76 – 'Área integral da fonte de poluição' que deve ser apenas a área interna e externa ocupada pelo empreendimento ou atividade, conforme critério anterior – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1027920-06.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO CETESB e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado PECSIL METALURGICA E FUNDIÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027920-06.2019.8.26.0053 -Voto no 28630 - ltm
2
Voto no 28630
Apelação/Remessa Necessária no 1027920-06.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo 13a Vara da Fazenda Pública
Apelante: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo CETESB
Apelada: Pecsil Metalúrgica e Fundição Ltda.
Juíza 1a Inst.: Dra. Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
MEIO AMBIENTE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
MANDADO DE SEGURANÇA Impetração contra ato do
Diretor-Presidente da CETESB, que adotou critério estabelecido
no Decreto Estadual 62.973/17 para o cálculo do valor da taxa de
licenciamento ambiental ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA E VIA INADEQUADA Competência da autoridade
coatora para aplicar o Decreto 62.973/2017 na cobrança de taxa
do processo de renovação de licenciamento ambiental Ato do
Chefe do Poder Executivo mencionado de forma incidental, cujo
objeto de impugnação é a emissão de guia de recolhimento de
acordo com os critérios nele estabelecidos
Aptidão do
“mandamus” para produzir efeitos concretos Adequação da via
mandamental PRELIMINARES AFASTADAS.
OFENSA
A
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO

COMPROVAÇÃO
SEGURANÇA CONCEDIDA
Ação
contra a aplicação do critério estabelecido no Decreto Estadual
62.973/17 para o cálculo do preço do licenciamento ambiental
Decreto, por sua vez, baseado na Decisão da Diretoria da
CETESB no 315/2015/C, que adotou a área integral do terreno
para o cálculo do preço de licenciamento, resultando em
elevação abusiva do valor
Base de cálculo que deveria
considerar apenas a área ocupada pelo empreendimento ou
atividade poluidora, conforme critério anterior estabelecido pelo
Decreto 8.468/76 'Área integral da fonte de poluição' que deve
ser apenas a área interna e externa ocupada pelo
empreendimento ou atividade, conforme critério anterior

Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027920-06.2019.8.26.0053 -Voto no 28630 - ltm
3
Trata-se
de
apelação
interposta
por
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO CETESB contra a
respeitável sentença de fls. 114/125 que, nos autos do mandado de segurança
impetrado por PECSIL METALÚRGICA E FUNDIÇÃO LTDA., julgou
procedente o pedido, afastando a metodologia de cálculo de que trata o
Decreto no 62.973/2017 para o licenciamento ambiental requerido pela
impetrante.
Irresignada, apela a autoridade impetrada (fls.
128/162), sustentando, em preliminar, a ilegitimidade passiva, porquanto o
impetrante pretende discutir Decreto do Governo do Estado de São Paulo,
visando sua nulidade por vias transversas, bem como o descabimento do
remédio constitucional “contra lei em tese”, vez que inexiste lesão a direito
líquido e certo.
No mérito, alega, em síntese, a legalidade do
Decreto 62.973/2017 e do valor da taxa de licenciamento ambiental de acordo
com os novos critérios estabelecidos.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 166/167), em
defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
Manifestação da D. Procuradoria Geral de
Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso (fls. 179/184).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027920-06.2019.8.26.0053 -Voto no 28630 - ltm
4
A impetrante ajuizou mandado de segurança
contra ato do Diretor Presidente da CETESB, que aplicou o Decreto
62.973/2017 na elaboração do cálculo da taxa de licenciamento ambiental da
atividade a ser realizada pela empresa, resultando no valor de R$ 38.419,42.
Argumenta que o valor é exorbitante se
comparado com taxas calculadas a partir dos critérios anteriores, estabelecidos
pela Lei Estadual no 997/76, regulamentada pelos Decretos Estaduais no
8.468/76 e no 47.397/02.
Isso porque o Decreto 62.973/2017 teria
alterado a definição da “área integral da fonte de poluição” da base de
cálculo da taxa de licenciamento ambiental, para nela incluir a área total do
imóvel poluidor, em lugar de considerar, apenas, a área construída ou ocupada
pela atividade a ser licenciada.
I
Rejeita-se, desde logo, a alegação de
ilegitimidade passiva e de inadequação da via eleita.
Primeiro porque compete à autoridade coatora
a efetiva aplicação do Decreto no 62.973/2017, editado pelo chefe do Poder
Executivo Estadual, a fim de efetuar a cobrança da taxa de renovação da
licença ambiental de acordo com os índices previstos no referido regulamento.
Incumbe, portanto, ao Diretor Presidente da CETESB a prática do ato
impugnado ou dele emanou a ordem para a sua prática, enquadrando-se,
portanto, no conceito do §3o do art. 6o da Lei 12.016/2009, não havendo falar
em ilegitimidade passiva ad causam.
Em segundo, afasta-se também a preliminar de
inadequação da via mandamental por se tratar de mandado de segurança
“contra lei em tese”, certo que, na hipótese dos autos, o remédio constitucional
foi impetrado contra ato administrativo concreto, consistente na cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027920-06.2019.8.26.0053 -Voto no 28630 - ltm
5
taxa para renovação da licença ambiental de acordo com os critérios abusivos
do Decreto no 62.973/2017, de competência do órgão ambiental (fls. 27/29).
Ou seja, a inaplicabilidade do ato do Chefe do
Poder Executivo é requerida apenas de forma incidental, sendo objeto da
impugnação o preço cobrado para análise da “Solicitação de Renovação de
Licença de Operação MCE” (Solicitação no 00997645 fls. 27/29) de acordo
com os referidos índices constantes do Decreto no 62.973/2017, possuindo o
presente mandamus aptidão a produzir efeitos concretos.
Afastadas as preliminares, passo à análise do
mérito propriamente dito.
II

A
irresignação
não
comporta
provimento.
A Lei Estadual 997/1976 dispõe sobre o
controle da poluição do meio ambiente no Estado, estabelecendo, em seu
artigo 5°, a necessidade de prévia autorização do órgão estadual de controle
da poluição do meio-ambiente, para a instalação, construção, operação ou
funcionamento de fontes de poluição esta definida, no §1°, como “qualquer
atividade,
sistema,
processo,
operação,
maquinário,
equipamento
ou
dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei, que cause ou
possa causar poluição ambiental através da emissão de poluentes”.
O
Decreto
Estadual
8.468/76,
que
regulamentou a LE no 997/76, dispõe que:
“Artigo 4o - São consideradas fontes de poluição
todas as obras, atividades, instalações, empreendimentos, processos,
dispositivos, móveis ou imóveis, ou meios de transportes que, direta
ou indiretamente, causem ou possa causar poluição ao meio ambiente.
Parágrafo Único - Para efeito da aplicação deste artigo, entende-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027920-06.2019.8.26.0053 -Voto no 28630 - ltm
6
como fontes móveis todos os veículos automotores, embarcações e
assemelhados, e como fontes estacionárias, todas as demais.”
O Decreto 8.468/76, na sua redação original,
determinava que se considerasse, na cobrança das licenças ambientais, a
“área integral da fonte de poluição”, assim definida no artigo 74, parágrafo
único verbis:
“1) a área total construída, mais a área ao ar livre
ocupada para armazenamento de materiais e para operações e
processamentos industriais, quando se tratar de fontes de poluição
constantes dos incisos I, II, III, V, VI e IX do artigo 57;
2) área do terreno ou local a ser ocupado por
incinerador ou por outro dispositivo de queima de lixo e de materiais
ou resíduos, sólidos, líquidos ou gasosos.”
O Decreto no 47.397/02 deu nova redação ao
Título V (Das licenças) do Decreto 8.468/76, alterando, nos artigos 72 e
seguintes, a forma de cálculo do preço para expedição das licenças. O Decreto
manteve a “área integral da fonte de poluição” como um dos fatores para o
cálculo do preço para expedição de licenças, no entanto, deixou de defini-la, tal
como fazia o artigo 74, parágrafo único, do texto original, acima citado.
Diante
da
lacuna,
a
CETESB,
órgão
responsável pelo licenciamento ambiental no Estado, continuou utilizando a
definição da redação anterior do Decreto, até a Decisão de Diretoria no
315/2015/C, da CETESB, que deu nova definição à “área integral” para
cálculo do preço de licenciamento, assim dispondo:
“Art. 1o - A área integral da fonte de poluição a que se
refere o art. 73-C do Regulamento da Lei Estadual no 997/76, aprovado
pelo Decreto Estadual no 8.468/76, será a área do terreno ocupado pelo
empreendimento ou atividade, acrescida das áreas construídas dos
pavimentos superiores e ou inferiores, excetuadas as seguintes:
I. áreas ocupadas com florestas ou outra forma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027920-06.2019.8.26.0053 -Voto no 28630 - ltm
7
vegetação nativa;
II. a área ocupada por outros empreendimentos
presentes na área total do terreno;
III.
as
áreas
ocupadas
por
empreendimentos
agrossilvipastoris que não estejam diretamente ligados à atividade
licenciada.
Art. 2o - O preço máximo a ser cobrado será limitado a
5.000 UFESP.”
Posteriormente, o Decreto Estadual 62.973/17
alterou a redação do art. 73-C, §2o, da Lei Estadual 997/76, que passou a ser
idêntica à Decisão de Diretoria acima citada.
A nova definição da "área integral de fonte de
poluição" é imprecisa e permite que o órgão ambiental passe a incluir, nela, a
área total do imóvel onde se dará a atividade objeto do licenciamento, e não,
apenas, a área de construção ou de terreno ocupada pelo empreendimento ou
atividade poluidora critério anterior adotado CETESB.
Esse aumento no fator de cálculo do preço do
licenciamento gerou o valor exorbitante exigido da impetrante - o que não se
mostra razoável, pois inclui, no cálculo, área desvinculada do empreendimento
que se quer licenciar.
Precedentes desta Corte já consideraram ilegal
e abusiva a aplicação da Decisão de Diretoria no 315/2015/C da CETESB e
estenderam tal interpretação ao Decreto Estadual 62.973/17, que reproduz o
texto de tal Decisão, sendo cabível a concessão da segurança em tais
hipóteses, já que se trata de insurgência contra norma legal de efeitos
concretos.
Nesse sentido:
“MANDADO DE SEGURANÇA
MEIO AMBIENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027920-06.2019.8.26.0053 -Voto no 28630 - ltm
8
PREVENÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO
RENOVAÇÃO DE
LICENÇA AMBIENTAL
DECRETO ESTADUAL No 62.973/2017, QUE
DEU NOVA REDAÇÃO A DISPOSITIVOS DO REGULAMENTO DA LEI No
997, DE 31 DE MAIO DE 1976
ALTERAÇÃO NAS FÓRMULAS DE
CÁLCULO
DAS
LICENÇAS
AMBIENTAIS,
DOCUMENTOS,
AUTORIZAÇÕES E PARECERES TÉCNICOS A SEREM EMITIDOS PELA
CETESB
NOVA BASE DE CÁLCULO DO PREÇO DA LICENÇA,
DECORRENTE DA ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "ÁREA INTEGRAL
DE FONTE DE POLUIÇÃO"
INADMISSIBILIDADE
OFENSA A
DIREITO LÍQUIDO E CERTO
COMPROVAÇÃO
SEGURANÇA
CONCEDIDA
SENTENÇA MANTIDA
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Considerando-se que o Decreto Estadual no 62.973/2017, que deu nova
redação a dispositivos do Regulamento da Lei no 997/1976, alterou as
fórmulas de cálculo para expedição de licenças ambientais,
documentos, autorizações e pareceres técnicos a serem emitidos pela
CETESB, dando nova redação, inclusive, à definição de "área integral
de fonte de poluição", o que, consequentemente, alterou os valores da
base de cálculo do preço dessas licenças, majorando-os de forma
desproporcional e abusiva, em nítida violação à ordem, economia,
saúde e segurança públicas, restam demonstradas a ofensa a direito
líquido e certo e a ilegalidade ou abuso de poder por parte da
autoridade, sendo de rigor, portanto, a concessão da ordem. Sentença
mantida.”1.
“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Licenciamento
ambiental. LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02 e 62.973/17. Preço.
Base de cálculo. O DE no 62.973/17 limitou-se a definir o conceito de
"área integral" para cálculo do preço de licenciamento; mas ao fazê-lo
incluiu na definição de 'área integral do terreno' não apenas a área
ocupada pelo empreendimento, mas a área toda, levando em algumas
hipóteses a uma irreal elevação do preço do licenciamento. A diferença
assume importância nos empreendimentos situados em área rural ou
em área urbana de maior dimensão; e, ao menos numa análise
superficial, em sede liminar, foge à razoabilidade que se considere no
cálculo do preço do licenciamento área desvinculada do
empreendimento que se quer licenciar.
Liminar indeferida. Agravo
1 Apelação/Remessa Necessária no 1038229-23.2018.8.26.0053, 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 14.02.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027920-06.2019.8.26.0053 -Voto no 28630 - ltm
9
provido para determinar que se considere como 'área integral' apenas a
área interna e externa ocupada pelo empreendimento ou atividade,
segundo o sistema anterior.” 2.
Assim, a base de cálculo do valor a ser pago,
para fins de licenciamento ambiental, deve mesmo ser restringida à área de
terreno ocupada pelo empreendimento ou atividade, construída ou externa, ou
seja, considerando-se apenas a área efetivamente atingida pela atividade
potencialmente poluidora, nos termos da definição anterior, dada pela redação
original do Decreto 8.468/76.
De rigor, portanto, a concessão da ordem,
devendo ser integralmente mantida a r. sentença pelos seus próprios e bem
lançados fundamentos, sem fixação de honorários advocatícios em grau
recursal diante do disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009.
III Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
2 Agravo de Instrumento no 2066204-65.2018.8.26.0000, 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente, Rel. Des. Torres de Carvalho, j.10.05.2018.